Tribunal: TJSP
Processo: 0008535-06.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000694085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008535-06.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado GABRIEL AUGUSTO DE PAIVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da defesa e
Deram provimento ao recurso ministerial, para fixar a pena em 8 anos, 5 meses e 10
dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 30 dias-multa e, de
ofício, como constou da fundamentação, reclassifica-se a condenação do Réu art. 157, §
2o, II e § 2o-A, I, do CP por duas vezes na forma do artigo 70 do mesmo Código Penal e
ainda mais uma vez em concurso material benéfico (art. 70, parágrafo único, do CP)
com o artigo 244 B da Lei 8069/90.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008535-06.2018.8.26.0577 -Voto no 18206
2
Apelação Criminal no 0008535-06.2018.8.26.0577
Apelante/Apelado: Gabriel Augusto de Paiva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Voto no 18206
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado e
corrupção de menores - Nulidade em razão da
não observância do procedimento previsto no
art.
226
do
CPP
para
realização
do
reconhecimento dos réu - Inocorrência - Art.
226
traz
recomendações
sobre
o
procedimento, as quais não são obrigatórias
causas de aumento de pena - comprovação
por meio de prova testemunhal - Modificada a
tipificação legal da condenação ao art. 157, §
2o- A, I, do CP reconhecido concurso formal
entre os dois roubos atingidos patrimônios de
duas
vítimas
com
uma
única
ação

readequação da pena
concurso material
benéfico
regime fechado bem aplicado

Recurso
defensivo
improvido
e
recurso
ministerial provido.
Trata-se
de
apelações
interpostas
por
GABRIEL AUGUSTO DE PAIVA e pelo i. representante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008535-06.2018.8.26.0577 -Voto no 18206
3
Ministério Público, contra a sentença de fls. 202/216, cujo relatório
se adota e acrescenta-se que condenou o Réu por infração ao art.
157, § 2o, I e II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, às
penas de 7 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de 15 dias-multa no valor mínimo legal.
O Ministério Público apresentou as razões
de apelação (fls. 228/234). Pugna pelo reconhecimento do
concurso formal.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 260/289. Pugna, em
preliminar, nulidade do reconhecimento. No mérito, pede a
absolvição ou, subsidiariamente, seja reduzida a pena, fixando a
pena-base no mínimo legal, afastando as majorantes e seja fixado
regime mais brando para cumprimento da pena.
Regularmente processados os recursos,
foram apresentadas contrarrazões (fls. 243/255 e 350/359).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
se
manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008535-06.2018.8.26.0577 -Voto no 18206
4
do recurso ministerial (fls. 372/376).
É o relatório.
O recurso da defesa deve ser improvido e o
recurso ministerial merece provimento.
GABRIEL
AUGUSTO
DE
PAIVA
foi
denunciado porque, no dia 22 de janeiro de 2018, por volta das
17h30min, na Rua Terezina, Parque Industrial, São Paulo/SP,
juntamente com o adolescente Leandro Candido da Silva Filho e
mais dois indivíduos não identificados, agindo em concurso,
subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, um veículo Fiat/Strada, placa EPL
6686, de propriedade de Bruno Braz Lepre e um forno micro-ondas,
dois televisores, dois notebooks, um tablet, uma cafeteira, um
relógio, duas alianças, um pen-drive, roupas e sapatos, pertencente
ao idoso Pedro Marques Flauzino.
Inicialmente, não há que se falar em
nulidade do reconhecimento realizado.
O artigo 226 do Código de Processo Penal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008535-06.2018.8.26.0577 -Voto no 18206
5
sugere a maneira como deve ser realizado o reconhecimento, não
se tratando tal recomendação de uma exigência da lei.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRONÚNCIA.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
DO
ACUSADO.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
AGRAVO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO
São Paulo Apelação no 0035547-92.2012.8.26.0451 -
Voto no 3074 4 REGIMENTAL DESPROVIDO. - As
disposições insculpidas no art. 226 do Código de
Processo Penal- CPP configuram uma recomendação
legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de
nulidade
quando
praticado
o
ato
processual
(reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no Resp
635998/DF. Rel. Min. Ericson Maranho. 6a Turma. J. Em
10/03/2015).
Afastada a preliminar e não sendo caso de
converter julgamento em diligência, no mérito, a r. sentença
recorrida, suficientemente motivada no que diz respeito ao decreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008535-06.2018.8.26.0577 -Voto no 18206
6
condenatório e em nada abalada pelas razões dos recursos
oferecidos pela defesa, merece ser mantida quanto ao
reconhecimento da ocorrência dos fatos e da autoria imputada ao
Réu.
O Réu, em juízo negou os fatos. Entretanto,
nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi trazido.
A vítima Pedro, em juízo, afirmou que estava
com seus familiares no portão de sua residência, quando um
veículo estacionou próximo e foram abordados por dois indivíduos,
um deles armado, que anunciaram o assalto. Afirmou que seu neto
teve as mãos amarradas com fio do micro-ondas e foi obrigada a
permanecer deitado no chão. Afirmou ter sido levado ao quarto e
agredido com o notebook e que sua esposa e neta ficaram na sala.
Afirmou que os indivíduos subtraíram diversos bens como
televisores, notebook, celular, relógio, joias e o veículo e apenas o
veículo foi recuperado. Afirmou que um terceiro indivíduo entrou no
imóvel. Confirmou o reconhecimento do Réu feito na delegacia.
A vítima, Bruno, em juízo, afirmou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008535-06.2018.8.26.0577 -Voto no 18206
7
estava indo embora da residência de seu avô quando foram
abordados por dois indivíduos, sendo que um deles estava armado
e o outro ordenou que ficasse deitado no chão, amarrando suas
mãos com o fio do micro-ondas. Afirmou ter ouvido barulho de duas
pancadas e depois ficou sabendo que golpearam seu avô com o
notebook. Afirmou que além dos pertences do imóvel, subtraíram
R$ 50,00, sua aliança e seu aparelho celular que estava em seu
bolso e depois fugiram com seu veículo carregado com os bens
subtraídos e apena o veículo foi recuperado. Afirmou ter
reconhecido os dois indivíduos na delegacia, mas os ouviu
conversando com outras pessoas que estavam fora da residência.
Afirmou que o Réu foi quem conduziu o roubo.
O policial, em juízo, afirmou que em
patrulhamento de rotina avistou o adolescente retirando bens de um
veículo que, em pesquisa realizada, verificaram que havia sido
produto de roubo no dia anterior. Conduziram o adolescente à
delegacia e a vítima o reconheceu como um dos autores do roubo.
Louva-se o esforço e dedicação a defesa ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008535-06.2018.8.26.0577 -Voto no 18206
8
pretender desqualificar a prova, porém, tudo foi perfeitamente
rebatido na decisão recorrida e quanto à eventual ausência do país
da vítima Bruno questionada a partir de publicações em rede social,
o certo é que do boletim de ocorrência consta que a vítima esteve
presente na Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e tal
fato não pode ser questionado, ao passo que, como é do
conhecimento comum, muitas pessoas costumam incluir fotografias
e comentários de situações ou fatos que ocorreram em outras
datas.
As majorantes relativas ao emprego de
arma e concurso de agentes devem ser mantidas, pois,
comprovadas através dos depoimentos prestados em juízo.
Vale esclarecer que a causa de aumento de
pena do emprego de arma não necessita de apreensão da arma
para realização do laudo. Suficiente as declarações da vítima neste
sentido.
Nesse sentido é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008535-06.2018.8.26.0577 -Voto no 18206
9
“CONSTITUCIONAL.
PENAL.
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
ARMA
DE
FOGO
NÃO
APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL
QUE AFIRMA A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO NA
PRÁTICA DELITUOSA. REGIME PRISIONAL. RÉU
PRIMÁRIO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS. SÚMULA 440 DO STJ E SÚMULA 719 DO
STF.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO”. (STJ, HC
313.875-SP,
Rel.
Min.
Newton
Trisotto,
DJe
de
19/05/2015).
Da mesma forma, restou comprovado que o
réu agiu na companhia do adolescente Leandro.
Afasta-se a tese de absolvição da corrupção
de menores pela insuficiência probatória da corrupção, porquanto
se trata de delito formal e a questão se encontra pacificada por
meio da Súmula n. 500, do STJ: “A configuração do crime do art.
244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008535-06.2018.8.26.0577 -Voto no 18206
10
Portanto, a condenação era de rigor
Merece reparo a dosimetria da pena.
A pena-base foi fixada acima do mínimo
legal corretamente como bem fundamentou a r. sentença: “As
circunstâncias e as consequências do delito foram especialmente
gravosas, pois, praticado com emprego, além de grave ameaça,
violência física, no interior da residência, durante o período
vespertino. Bens diversos foram subtraídos, entre os quais um
veículo, de alto valor e para cuja condução se exige especial
autorização estatal”.
Na segunda fase não houve alteração,
reconhecida
a
atenuante
relativa
a
menoridade,
houve
compensação com a reincidência.
Após
a
sentença
penal
condenatória,
sobreveio a vigência da Lei n. 13.654/18, a qual revogou o inciso I,
do parágrafo segundo, do art. 157, causa de aumento de pena pela
qual o Réu foi condenado, sendo incluído o parágrafo 2o A, I, o qual
dispõe aumentar-se a pena em 2/3 quando empregada arma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008535-06.2018.8.26.0577 -Voto no 18206
11
fogo.
Tratando-se
de
dispositivo
posterior
prejudicial, mantém-se o aumento em 3/8 efetuado na terceira fase
da dosimetria da pena, nos termos da antiga redação do art. 157, §
2o, I, do CP, tratando-se de mera readequação penal, a qual é feita
de ofício neste momento, porém sem qualquer influência negativa
na pena.
No mais, muito embora não especificamente
capitulado na denúncia o concurso formal por serem duas as
vítimas, o certo é que tal situação foi perfeitamente descrita e, como
se sabe, o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não do
artigo de lei nela mencionado, deve ser reconhecido o concurso
formal de dois roubos, pois o Réu atingiu patrimônios de pessoas
diversas (2 vítimas), subsumindo-se perfeitamente à previsão do
art. 70, “caput”, CP. Assim, aumento a pena em 1/6, resultando em
7 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 30 dias multa nos termos
do artigo 72 do Código Penal, ou seja, as multas de cada um dos
roubos são somadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008535-06.2018.8.26.0577 -Voto no 18206
12
Para o crime de corrupção de menores
previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90 fica mantida a pena de 1
ano de reclusão.
Havendo concurso formal perfeito de delitos
(roubo e corrupção de menores), e sendo dois os crimes
praticados, a pena do roubo, por ser mais grave deveria ser
majorada de 1/6, mas esse aumento resultaria em 8 anos 7 meses
e 20 dias de reclusão. Desse modo impõe-se a aplicação do
concurso material benéfico (art. 70, parágrafo único, do CP),
resultando na pena definitiva de 8 anos, 5 meses e 10 dias de
reclusão e 30 dias-multa no mínimo legal.
O regime inicial de cumprimento da pena é o
fechado e não poderia ser outro pela pena superior a 8 anos.
Ante o exposto, por meu voto, conheço e
nego provimento ao recurso da defesa e dou provimento ao recurso
ministerial, para fixar a pena em 8 anos, 5 meses e 10 dias de
reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 30 dias-
multa e, de ofício, como constou da fundamentação, reclassifica-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008535-06.2018.8.26.0577 -Voto no 18206
13
a condenação do Réu art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP por duas
vezes na forma do artigo 70 do mesmo Código Penal e ainda mais
uma vez em concurso material benéfico (art. 70, parágrafo único,
do CP) com o artigo 244 B da Lei 8069/90.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator